Tribunal: TJSP
Processo: 2203639-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (execução de honorários advocatícios) Justiça gratuita revogada. Aplicação do princípio da instrumentalidade. Observado erro material na oposição dos embargos. Hipótese que se enquadra na previsão da norma do artigo 1.022, III do CPC. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais (art. 85, CPC).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (execução de honorários advocatícios) Justiça gratuita revogada. Aplicação do princípio da instrumentalidade. Observado erro material na oposição dos embargos. Hipótese que se enquadra na previsão da norma do artigo 1.022, III do CPC. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Honorários fixados. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203639-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Registro, em que é embargante
FABIANE BRAGA MARTINS BARBOSA, é embargado ALEXANDRE DOS SANTOS
NEGRETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203639-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20579 - spb
2
Voto no 20579
Embargos de Declaração no 2203639-47.2019.8.26.0000/50000
Agravo de Instrumento no 2203639-47.2019.8.26.0000
Autos na origem: 0000637-57.2019.8.26.0495
Comarca: Registro - 3a Vara
Juíza de Direito: Dra. Bárbara donadio Antunes Chinen
Relator: Des. SILVÉRIO DA SILVA
Embargante: FABIANE BRAGA MARTINS BARBOSA
Embargada: 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessado: Alexandre dos Santos Negrette
spb
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO,
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (execução de honorários
advocatícios) Justiça gratuita revogada. Aplicação do princípio da
instrumentalidade. Observado erro material na oposição dos
embargos. Hipótese que se enquadra na previsão da norma do
artigo 1.022, III do CPC. Ausente a fixação de honorários
sucumbenciais (art. 85, CPC). Honorários fixados. Embargos
acolhidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos à
V. Acórdão proferido às págs. 147/150 dos autos de Agravo de
instrumento que deu provimento ao recurso (v.u.), de conformidade
com o voto deste Relator (págs. 01/02).
Sustenta
a
embargante
erro
material
na
oposição dos embargos de declaração, posto que opostos nos autos de
inventário no juízo na origem, e não nos autos de agravo de
instrumento.
O agravado apresentou resposta aos embargos,
pugnando pelo seu desconhecimento, por intempestividade (págs.
14/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203639-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20579 - spb
3
E a douta Procuradoria Geral de \justiça deixou
de se manifestar nestes autos (págs. 38/39).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Evidente
o
erro
material
efetuado
pela
embargante, ante a comprovação do protocolo (págs. 09).
Logo,
de
rigor,
seu
conhecimento,
e
acolhimento, prestigiando-se os princípios da instrumentalidade das
formas e do aproveitamento dos atos processuais.
Passo a apreciar a omissão constatada com
relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Compulsando o v. acórdão atacado, vê-se a
ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do § 1o, do art. 85, do Código de Processo Civil,
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
acolho
os
Embargos de Declaração, a fim de fixar os advocatícios
sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento),
do valor dado à causa.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)